Tribunal: TJMT
Processo: 1012487-65.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012487-65.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO FROIO - CPF: 878.024.731-87 (APELANTE), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), AIRTON SELLE - CPF: 181.543.871-15 (APELADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS E JULGADA EXTINTA A AÇÃO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE 20% DO VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCIA DO RECORRENTE QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO – SÚMULA 14 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A jurisprudência do STJ e deste Sodalício entendem que na hipótese dos honorários advocatícios sucumbenciais serem fixados em percentual sobre o valor dado à causa, o termo inicial da correção monetária a incidir sobre referida verba vem a ser a data do seu respectivo ajuizamento.

Quanto aos juros moratórios, a data em que se opera o trânsito em julgado constitui o termo inicial de sua fluência, consoante entendimento adotado pelo STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012487-65.2022.8.11.0055

APELANTE: JOSE ROBERTO FROIO

APELADO: AIRTON SELLE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE ROBERTO FROIO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos da ação monitória, ajuizada por
AIRTON SELLE
, que acolheu os embargos monitórios e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa, com relação aos cheques que instruíram a inicial, posto que nominal a terceiras pessoas, estranha aos autos, sem endosso subscrito por tais beneficiários, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

Ademais, condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com correção pelo INPC e juros legais do trânsito em julgado.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 204527191.

O apelante aduz que “
na r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, o mesmo corrigiu os honorários sucumbenciais, a partir da data do trânsito e julgado da sentença, o que não deve ser reconhecido, haja vista que os valores das cártulas foram corrigidos a partir da data da propositura da ação, sendo certo que os honorários sucumbenciais, também devem ser corrigidos da mesma forma. Isso nada mais é do que o famoso, aliás, famosíssimo jargão civil de que o ‘acessório acompanha o principal’, pois temos o assunto principal que foram as cártulas, e acessoriamente surgiram direitos sobre os honorários sucumbenciais
” (sic).

Assim, requer o provimento do apelo, nos termos do acima elucidado (Id. 204527193).

O apelado apresentou contrarrazões em Id. 204527196, defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, requer o desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 209912695).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito tão somente à data da correção dos valores dos honorários sucumbenciais.

No que tange à correção monetária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, fixada a verba honorária com base no valor da causa, a atualização monetária incide a partir da data do ajuizamento da ação.

Tal entendimento está consolidado na Súmula 14:

“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/06/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2017; AgRg no AREsp 2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014.

Ademais, essa Câmara já se posicionou oportunamente que na hipótese de ser arbitrada verba honorária sucumbencial sobre o valor dado à causa, o termo inicial da correção monetária será a data do ajuizamento da ação.

Senão vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DO EXEQUENTE DIVERSO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – OFENSA À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE 10% DO VALOR DA CAUSA – TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ entende que na hipótese dos honorários advocatícios serem fixados em percentual sobre o valor dado à causa, o termo inicial da correção monetária a incidir sobre referida verba vem a ser a data do seu respectivo ajuizamento da ação, como bem decidiu o Magistrado de piso.
Quanto aos juros moratórios, a data em que se opera o trânsito em julgado da sentença constitui o termo inicial de sua fluência. Diante disso, é vedado a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora definidos no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. Diante disso, não merece acolhida os cálculos apresentados pela Agravante, ora Exequente, no pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, quando constatada ofensa à coisa julgada, em decorrência de parâmetro diverso do fixado no título judicial.”
(TJ-MT 10213310920218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO – SÚMULA 14, DO STJ - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) A
jurisprudência do STJ entende que na hipótese dos honorários advocatícios serem fixados em percentual sobre o valor dado à causa, o termo inicial da correção monetária a incidir sobre referida verba vem a ser a data do seu respectivo ajuizamento (19/05/2005
), como bem decidiu o Magistrado de piso.

Quanto aos juros moratórios, a data em que se opera o trânsito em julgado constitui o termo inicial de sua fluência, consoante entendimento adotado pelo STJ.”
(TJ-MT – AI: 1006903-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Por outro lado, em relação aos juros de mora, não merece amparo a tese da parte apelante. De fato, na forma da jurisprudência, "
os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
" (STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019).

Conforme relatado, a sentença recorrida condenou o autor, ora apelado, ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, de modo que a correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação (31/08/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024